Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0711967-31.2020.8.07.0001 DESPACHO Às apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 28784352). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator